Tribunal: STJ
Processo: 0019091-48.2015.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192353 - MT(2025/0011330-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS
LTDA
ADVOGADA
: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
EMBARGADO
: MOISES PEREIRA DA SENA
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REAJUSTE DE
ALUGUÉIS. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
analisadas e decididas no acórdão embargado, sendo destinados
exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a análise da supressão do
direito ao reajuste, sob a ótica da boa-fé objetiva, exigiria o reexame do
quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais, procedimento vedado em
sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A aplicação das Súmulas 5 e
constitui fundamento suficiente para
7/STJ
obstar o conhecimento do recurso no ponto, não havendo omissão por não se
adentrar o mérito da tese que foi obstada.
4. A pretensão da parte embargante de reforma do julgado por discordância da
fundamentação adotada não se coaduna com a finalidade dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 30cc44a0-ebc5-4d3b-ac10-e63a6645a3a1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192353 - MT(2025/0011330-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS
LTDA
ADVOGADA
: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
EMBARGADO
: MOISES PEREIRA DA SENA
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REAJUSTE DE
ALUGUÉIS. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
analisadas e decididas no acórdão embargado, sendo destinados
exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a análise da supressão do
direito ao reajuste, sob a ótica da boa-fé objetiva, exigiria o reexame do
quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais, procedimento vedado em
sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A aplicação das Súmulas 5 e
constitui fundamento suficiente para
7/STJ
obstar o conhecimento do recurso no ponto, não havendo omissão por não se
adentrar o mérito da tese que foi obstada.
4. A pretensão da parte embargante de reforma do julgado por discordância da
fundamentação adotada não se coaduna com a finalidade dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. contra acórdão desta colenda Quarta Turma, que negou
provimento ao recurso especial, em julgado assim ementado (e-STJ, fl. 464):

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO. REAJUSTE DE ALUGUÉIS. IPTU. BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou as questões postas, apresentando
fundamentação suficiente e explícita, não configurando negativa de prestação
jurisdicional. A insatisfação com o resultado não caracteriza omissão ou
vício processual.
2. O cancelamento da reconvenção por ausência de recolhimento das custas
foi precedido de intimação regular, conforme certificado nos autos. Ademais,
a jurisprudência do STJ dispensa intimação pessoal do reconvinte, sendo
suficiente a intimação por meio de seu advogado.
Documento eletrônico VDA54773946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:29
Código de Controle do Documento: 57c41115-ea86-4cf9-a76d-a86e0998665e

3. A cobrança de diferenças de reajuste anual está amparada em cláusula
contratual expressa. A análise de supressio ou venire contra factum proprium
demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7
do STJ.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 476-478), a parte embargante alega a existência de
omissão no acórdão. Sustenta que o julgado, ao aplicar as Súmulas 5 e
não teria
7/STJ,
enfrentado a tese de que a inércia do locador em cobrar o reajuste anual dos aluguéis por mais de
dois anos configuraria
, em violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
supressio
Afirma que a análise da matéria seria de direito, não de fato.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado e, consequentemente, reformar o acórdão para dar
provimento ao recurso especial.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil. Ao contrário, buscam a
art. 1.022
rediscussão de matéria já analisada e decidida no acórdão embargado, o que é inviável por meio
desta via recursal.
Com efeito, a colenda Quarta Turma, nos termos do voto desta relatoria, negou
provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que julgou procedente a ação de despejo,
com base na seguinte fundamentação, no que aqui interessa:

"3. Da alegada violação ao
do Código Civil (boa-fé objetiva,
art. 422
supressio e venire contra factum proprium)
O recorrente argumenta que a cobrança posterior das diferenças de reajuste
anual violou a boa-fé objetiva, diante de suposta tolerância e aceite tácito do
pagamento, por mais de dois anos, sem atualização, incidindo as figuras da
supressio e do venire contra factum proprium.
[...]
Contudo, a análise da aplicação dos institutos da supressio e do venire
contra factum proprium no presente caso demandaria necessariamente a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos. Para verificar a existência de "tolerância" e "aceite
tácito" por parte do locador, a duração e a extensão dessa suposta inércia, e
a formação de uma "legítima expectativa" no locatário de que o direito ao
reajuste não seria mais exercido, seria imprescindível reexaminar o contrato
de locação e as provas produzidas durante a instrução processual.
Tal providência, no entanto, é vedada em sede de recurso especial, a teor das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Com efeito, não cabe a esta Corte reavaliar se a conduta do locador gerou a
legítima expectativa na locatária de que o reajuste havia sido tacitamente
dispensado, pois isso implicaria adentrar na esfera probatória e
interpretativa das cláusulas contratuais, atividades que extravasam o âmbito
de cabimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54773946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:29
Código de Controle do Documento: 57c41115-ea86-4cf9-a76d-a86e0998665e

Assim, a pretensão recursal esbarra, de forma intransponível, no óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ."

Nesse contexto, não existe qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi
claro ao reconhecer que a análise da suposta supressão do direito ao reajuste, sob a ótica da boa-
fé objetiva, exigiria o reexame do quadro fático-probatório e das cláusulas do contrato,
procedimento vedado em sede de recurso especial. A aplicação das Súmulas 5 e
constitui
7/STJ
fundamento suficiente para obstar o conhecimento do recurso no ponto, não havendo omissão
por não se adentrar ao mérito da tese que foi obstada.
O que a parte embargante pretende, na verdade, é a reforma do julgado por discordar
da fundamentação adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração visam sanar eventual existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (CPC,
. É inadmissível a sua oposição para
art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA54773946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:29
Código de Controle do Documento: 57c41115-ea86-4cf9-a76d-a86e0998665e

2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:29
Código de Controle do Documento: 57c41115-ea86-4cf9-a76d-a86e0998665e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.192.353 / MT
Número Registro: 2025/0011330-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00190914820158110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADA
: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
RECORRIDO
: MOISES PEREIRA DA SENA
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ADVOGADA
: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
EMBARGADO : MOISES PEREIRA DA SENA
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:28
Código de Controle do Documento: 9f0ce9b9-38b9-4870-897d-0a07b05d9aa7

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:28
Código de Controle do Documento: 9f0ce9b9-38b9-4870-897d-0a07b05d9aa7